Tribunal: STF
Processo: HC 250753
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-09
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 770690/SP – eDOC 2, p. 172):



    DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS GRAVES PARA A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO DA DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ITINERÁRIO DELITIVO AVANÇADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Bruno Passarelli contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do paciente à pena de 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, última parte, c/c arts. 14, II, e 29, caput, do Código Penal). A defesa alega bis in idem na exasperação da pena-base, ao fundamento de que as circunstâncias consideradas já integram o tipo penal. Também requer a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa, dada a interrupção precoce do iter criminis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve bis in idem na exasperação da pena-base, em razão da consideração das graves consequências do delito para a vítima; e (ii) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa, com base no estágio em que o iter criminis foi interrompido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem justificou o aumento da pena-base com base nas graves consequências do crime, que ultrapassaram o previsto no tipo penal, causando à vítima sequelas significativas, incluindo acidente vascular cerebral e paralisia parcial. Essas consequências, não inerentes ao tipo de latrocínio, configuram fundamentação idônea para a elevação da pena-base, conforme precedentes desta Corte (HC n. 641.676/RJ). 4. Não se configura bis in idem, uma vez que a gravidade das lesões sofridas pela vítima e seus efeitos duradouros sobre sua vida e a de sua família são circunstâncias que ultrapassam as já contempladas no tipo penal de latrocínio tentado, justificando a valoração negativa das consequências do crime. 5. O Tribunal considerou que a fração de 1/3 foi adequada, dado que a vítima foi atingida por dois disparos no pescoço, o que demonstra um iter criminis avançado. Conforme a jurisprudência desta Corte, quanto maior o percurso criminoso, menor a fração de redução pela tentativa (AgRg no HC n. 833.469/SC). A alteração dessa conclusão demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem a fim de reduzir a pena-base no mínimo legal e aplicar a causa de diminuição de pena referente à tentativa no patamar máximo de 2/3.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente